Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. EXTRAVAZAMENTO DE SORO. NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO DAS LESÕES. SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. RECÉM-NASCIDO. CICATRIZ DE NATUREZA PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de úlcera e necrose de tecido do pé direito de recém-nascido decorrente de negligência nos cuidados das lesões provocadas por extravasamento de soro e medicações.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3. O Laudo Pericial concluiu que a conduta da equipe médica foi inadequada, pois a demora no tratamento das lesões provocadas por extravazamento de soro determinou a gravidade da lesão causada ao demandante, que possui como sequela, uma cicatriz de extensão moderada, com evidente dano estético, mas sem perda funcional.
4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo Juízo singular para a compensação dos danos morais e o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compensação dos danos estéticos, mostra-se razoável para atender ao caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano.
5. Recurso conhecido e desprovido.